Tribunal: STF
Processo: RE 1547979
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ART. 155, § 2°, X, A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMUNIDADE QUE NÃO ALCANÇA OPERAÇÕES ANTERIORES À EXPORTAÇÃO. TEMA 475 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECURSO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMPRESA QUE ADQUIRE FUMO EM FOLHA DE PRODUTORES RURAIS PARA POSTERIOR BENEFICIAMENTO E EXPORTAÇÃO DO TABACO. CONSTATAÇÃO DAS ETAPAS ANTERIORES À EXPORTAÇÃO DO PRODUTO PARA FINS DE ENQUADRAMENTO NA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E NA ISENÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996. CONTROVÉRSIA ACERCA DAS INOVAÇÕES NA CAUSA DE PEDIR COM A CONSEQUENTE EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral.



    II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta.



    III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais.



    IV – Agravo ao qual se nega provimento.